Tribunal: TJPA
Processo: 0009503-70.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009503-70.2014.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA MARIA ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0009503-70.2014.8.14.0040

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA MARIA ARAUJO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCONSTITUIÇÃO POR AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra decisão que extinguiu execução de título judicial sem condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A ação originária buscava cumprimento de sentença que reconhecia o direito dos servidores estaduais substituídos pelo sindicato à extensão do reajuste salarial no percentual de 22,45% concedido aos militares por meio do decreto estadual Nº 711/1995, bem como do reajuste remuneratório outorgado pelo decreto nº 2219/1997, posteriormente desconstituído por ação rescisória.

Nos termos do artigo 85 do CPC, a condenação em honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução de mérito, observando-se o princípio da causalidade.

Reforma da sentença para fixar honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com suspensão de exigibilidade devido à gratuidade de justiça.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24/06/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, nos autos da Execução de título judicial, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos:

“(...)

No caso em análise, ação rescisória foi reconhecida a impossibilidade de extensão da vantagem salarial concedida pelo Decreto Estadual nº 2219/1997 aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia, desconstituindo assim o título executivo e exigindo a extinção das ações executivas, e por consequências os embargos à execução.

Importante ressaltar, ainda, que a ação rescisória somente foi julgada em 2017, ou seja, após ajuizamento do presente feito.

Diante do exposto, ante a certeza e inexigibilidade do título executivo judicial, porquanto rescindido na ação rescisória, com fulcro no artigo 924, inciso III do CPC, JULGO EXTINTO a presente execução. Considerando que a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época da sua propositura, e em litigância de boa fé, deixo de condenar a parte exequente em custas e honorários de sucumbência1.”

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta o equívoco do juízo sentenciante ao deixar de condenar a parte exequente em custas e honorários de sucumbência, argumentando que, nos termos do artigo 85 do CPC, é devida a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive em cumprimento de sentença, não havendo exceção fundamentada em boa-fé processual.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu a execução, sem condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Na origem, foi proposta a ação de Cumprimento de Sentença referente à decisão que reconheceu o direito dos servidores do Estado do Pará a receberem o reajuste de 22,5% sobre vencimentos, proventos e pensões, além da concessão de abono salarial de R$ 100,00, a partir de julho de 1997, consoante Acórdão nº 93484. Ocorre, porém, que o referido título executivo judicial foi desconstituído por ação rescisória.

No caso, embora correta a extinção do feito pela decisão deste E. TJPA proferida na Ação Rescisória movida pelo Estado do Pará, entendo que o juízo
a quo
incorreu em erro de julgamento ao isentar a parte recorrida do pagamento de honorários sucumbenciais, motivo pelo qual, assiste razão o apelante.

Sobre o tema, é cediço que a imposição dos ônus processuais se pauta pelo princípio da sucumbência, que tem como norte o princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes, até mesmo quando a demanda for julgada extinta, sem julgamento de mérito.

Nesse sentido, os ensinamentos de Tereza Arruda Alvim, Rogério Licastro Torres de Melo, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Maria Lúcia Lins Conceição, os quais afirmam que, segundo o princípio da causalidade:

“(...) será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé (...).” Pontuando ser aplicável também “(...) às hipóteses em que não houver resolução do mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem provavelmente será o vencido na demanda.” (in primeiros comentários ao Novo código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revistados Tribunais, 2015).

Neste sentido, colaciono julgado do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A CARGO DA PARTE QUE DEU ENSEJO À PROPOSITURA DA AÇÃO. 1. Esvaziando-se o objeto do recurso especial por superveniente perda de seu objeto, desaparece o interesse do recorrente na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda. 2. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse raciocínio está em desencadear processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé. Precedentes. Petição recebida como agravo regimental, ao qual se dá provimento para extinguir o processo." (STJ - PET no REsp: 1439244 PR 2014/0046319-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/08/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJE 15/08/2014)

De igual modo, a jurisprudência dos Tribunais:

"
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO - FATO SUPERVENIENTE - TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO EM AÇÃO RESCISÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - VERBA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Mantém-se a sentença que arbitrou a verba honorária em consonância com o princípio da casualidade. A condenação nos ônus da sucumbência, incluindo o pagamento de honorários advocatícios pela parte vencida é consequência lógica da derrota na causa, além de ser pertinente em razão do trabalho desenvolvido pelo causídico do vencedor, o qual deve efetivamente ter seus serviços remunerados. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MS - AC: 08179107720128120001 MS 0817910-77.2012.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 15/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2020)

Na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, a parte que deu causa à ação deverá suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, de conformidade com o princípio da causalidade.

Nessa direção, verifica-se também o entendimento deste TJPA:

"APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO PERCENTUAL DE 22,45%.
AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE
." (00019905720148140038. Órgão Julgador 2º Turma de Direito Público. Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Data do Julgamento: 30/05/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1076/STJ. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA E INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1 - Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

2 - Nos termos do art.85,§ 1º, do CPC/2015, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida, ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

3 - Os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência, ou de sentenças em resolução de mérito" (art. 85, § 6º, do CPC)

4 - Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, sendo certo que a parte autora deve arcar com os honorários advocatícios e custas processuais(princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador.

5 - O patrono da parte executada manifestou-se no feito (laborou) apresentando resposta para citação. Fixação da verba de sucumbência por equidade em aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 1076/STJ. Valor da causa irrisório e inexistência de condenação. Honorários fixados em R$1.000,00, suspensa a exigibilidade por ser a apelada beneficiária da justiça gratuita.

6 - Apelo conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004223-55.2013.8.14.0040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

Com efeito, da análise dos autos, verifico que a sentença apelada de fato não fixou a verba honorária, impondo-se sua reforma para obediência à norma processual em vigor.

Sobre os honorários advocatícios, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

Nesse aspecto, entendo ser possível a fixação da verba por equidade em aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 1076/STJ (Resp 1850512/SP, Corte Especial, Relator Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/22), no sentido de que:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa e do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) o valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Verifica-se da inicial que o valor da causa se revela demasiado irrisório, não há condenação, tampouco se tem como auferir proveito econômico obtido pelo vencedor, situação em que entendo pelo arbitramento dos honorários por equidade, conforme o aludido precedente vinculante citado.

Impõe-se, ademais, levar em conta, quando da fixação dos honorários, os parâmetros enumerados nos incisos I a IV do § 3° do art. 85 do CPC/15, a saber: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado, assim como o tempo exigido para o seu serviço, avaliando-os fundamentadamente no caso concreto.

De conseguinte, levando em consideração todos os aspectos acima, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra razoável e suficiente para remunerar condizentemente o trabalho realizado pelo Procurador do Estado, suspensa, porém, a exigibilidade por ser a parte apelada beneficiária da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
somente para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), porém, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (art.98, §§ 2º do CPC/15), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024